Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701992-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS POSSUIDORES DE FRAÇÃO IDEAL DO CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA PRO AMÉRICA, CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. OBJETO. AMEAÇA À POSSE. ENTIDADES ASSOCIATIVA E CONDOMINIAL. GLEBA DE TERRAS. PARCELAMENTO URBANO IRREGULAR. PROPRIETÁRIA DA ÁREA. TENTATIVA DE INGRESSO NAS ÁREAS COMUNS. PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ATOS DE VISITAÇÃO TÉCNICA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ATO DE AMEAÇA À POSSE. CONDOMÍNIO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARCELAMENTO IRREGULAR. TITULARIDADE DOMINIAL DA ÁREA. SUBSISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. TITULAR DO DOMÍNIO REGISTRAL. INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO À GUISA DE VISTORIA NECESSÁRIA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. POSSE DOS CONDÔMINOS/ASSOCIADOS. SITUAÇÃO VIGORANTE HÁ DÉCADAS. PRESERVAÇÃO. AMEAÇA. TURBAÇÃO IMINENTE. EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PEDIDO POSSESSÓRIO. ACOLHIMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva. 3. A comprovação da posse consubstancia premissa da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, desincumbindo-se inexoravelmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, e comprovando a subsistência de atos materiais de ameaça que turbem o fato-possessório, o direito que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando o acolhimento da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, inc. I, e 561, inc. I), mormente à míngua de demonstração e comprovação, pela parte ré, de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos quanto ao interesse jurídico indicado (NCPC, art. 373, inc. II). 4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar a posse do bem objeto da pretensão, o esbulho que a vítima, a data em que ocorrera e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva. 5. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos provas suficientes acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida. 6. Conquanto a pessoa jurídica figure como titular registral da área na qual criado e implantado “condomínio” horizontal há anos, subsistindo controvérsias a envolver a questão dominial sobre a gleba de terras, e patenteado que almejara ingressar no interior do correlato imóvel à guisa de realização de vistoria necessária à promoção de benfeitorias e acessões necessárias ao procedimento de regularização fundiária, invocando o direito de sequela inerente à propriedade, sobejando evidências da subsistência de atos aptos a turbarem a posse exercitada pelos possuidores/detentores das unidades fracionárias compreendidas pelo parcelamento, sobressai legítimo que sejam obstados, ressalvado à titular do domínio o manejo dos instrumentos adequados para resguardarem o acesso refutado pelos moradores. 7. Tratando-se de posse velha e opondo-se os possuidores ao acesso da titular registral da área parcelada sobre a qual erigido condomínio horizontal, as tentativas por ela empreendidas visando ingressar na área parcelada, a despeito da oposição dos moradores, encerram ameaça e turbação, desafiando proteção possessória, ainda que realizadas sob o prisma de que visam preparar o parcelamento para regularização, porquanto o monopólio da força como forma de realização do direito é reservado ao Judiciário, observado o devido processo legal, e, assim, deve ela, se o caso, valer-se dos instrumentos necessários para o desiderato que indicara, ainda que sob a ótica de que pretende promover o necessário à regularização do parcelamento. 8. O provimento do recurso aviado pelos autores, implicando o acolhimento do pedido , determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedido acolhido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 560, 561, 562 e 567, todos do CPC e 1.210 do Código Civil, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos para a proteção possessória postulada pelos recorridos; b) artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença na apelação interposta pela parte recorrida. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 560, 561, 562, 567 e 932, inciso II, todos do CPC, e 1.210 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “do aduzido no apelo, em verdade, emerge a constatação que os argumentos nele alinhados guardam simetria com a matéria controvertida, que fora decidida pela sentença, pugnando os autores, com lastro na argumentação desenvolvida, a reforma do decidido e o consequente acolhimento do pedido cominatório atinente à obrigação de não fazer inicialmente formulada” (ID Num. 38212004 - Pág. 6); “no caso ora sob apreciação, em suma, haja vista ressoar impassível o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, mormente diante da efetiva desoneração, pelos autores, do seu ônus probatório, a pretensão cominatória encontra estribo apto a arrimá-la. Dessas irreversíveis evidências infere-se que os autores deveras se desincumbiram do ônus probatório que lhe estava debitado, tendo, pois, demonstrado o exercício da posse que a si atribuíram e revestido suas alegações com lastro apto a legitimar sua qualificação como possuidores. Por outro lado, a ré não içara ou comprovara quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito à estabilidade da posse, determinando o acolhimento da pretensão inicial como expressão da cláusula que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, incisos I e II)” (ID Num. 38212004 - Pág. 16). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017